Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-41.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002336-41.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALMEIDA ALVES - CPF: 460.020.221-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA
NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda
nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002336-41.2017.8.11.0020

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
FRANCISCO ALMEIDA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
FRANCISCO ALMEIDA ALVES
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que foi intimado da certidão do Oficial de Justiça em 04/03/2020, tendo como prazo final a data de 25/03/2020, todavia, por se tratar de um processo físico, bem como considerando que nesse mesmo período em que o prazo estava em aberto havia também a suspensão do atendimento presencial no fórum, restou impossibilitado de realizar a extração das cópias necessárias à efetiva manifestação nos autos, o que no seu entender afasta a extinção do feito.

Além disso, verbera que sequer foi intimado pessoalmente para dar o devido andamento do feito, de modo que, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ, o processo somente poderia ser extinto, sem resolução de mérito, por abandono de causa, se a parte autora tivesse sido intimada pessoalmente para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, o que de fato não ocorreu.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de determinar o regular trâmite do feito (Id. 85545530).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido (Id. 85545530 – pág. 151/152).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da acerou ou não da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentada na desídia da parte que ocasionou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição de aclaratórios opostos pela instituição bancária no prazo legal.

Eis o teor do mencionado dispositivo legal que ampara a sentença objurgada:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

No caso concreto, em que pese o entendimento externado pela Magistrada sentenciante se escorar na desídia do banco apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, tenho que a hipótese posta em julgamento se amolda
nos casos de
extinção por abandono de causa
, ocasião em que o autor deixa de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

Nesse tocante, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Ocorre que, de fato, não há nos autos informação de que o apelante foi efetivamente intimado, visto que inexiste o aviso de recebimento de carta ou a comprovação de seu envio, sendo certificado apenas o decurso do prazo da intimação via DJE no 10750, publicado no dia 09/06/2020, sem manifestação do autor quanto ao prosseguimento do feito (Id. 85545530 – pág. 117).

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.o do mesmo dispositivo legal.
”
(N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021